Tribunal: TJMT
Processo: 1035054-87.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035054-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYESKA MAYKELLY HALATENO DALLAGNOL - CPF: 035.136.911-22 (RECORRENTE), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENFERMEIRA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por enfermeira contratada temporariamente contra sentença que reconheceu apenas o direito às férias acrescidas de 1/3 constitucional, julgando improcedente o pedido de FGTS, sob o fundamento de ausência de nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as contratações temporárias sucessivas descaracterizaram o caráter excepcional e temporário, tornando nulo o vínculo e ensejando o direito ao FGTS; (
ii
) quais os critérios de apuração e atualização do FGTS devido, considerando a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, IX, da Constituição Federal e a Lei Estadual nº 600/2017 estabelecem que a contratação temporária deve observar hipóteses legais e prazo predeterminado, sendo vedada para funções permanentes ou por período superior ao permitido.

4. Restou comprovado que o contrato firmado entre agosto/2021 e abril/2024 ultrapassou o prazo legal, caracterizando desvirtuamento do regime temporário e nulidade do vínculo, nos termos do Tema 612 do STF.

5. A nulidade do contrato temporário enseja o direito ao FGTS sobre a remuneração percebida, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e Tema 916 do STF, excluída a multa de 40%.

6. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas antes de 21/05/2019, data do ajuizamento da ação.

7. Os valores devidos devem ser corrigidos pelo INPC até 8/12/2021, com juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, e, a partir de 9/12/2021, pela taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para declarar a nulidade dos contratos celebrados entre agosto/2021 e abril/2024 e condenar o Estado ao pagamento do FGTS do período, observada a prescrição quinquenal, deduzidas eventuais verbas já pagas, com atualização e juros nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

1. O desvirtuamento do contrato temporário por contratações sucessivas e contínuas enseja a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS, excluída a multa de 40%, observado o prazo prescricional quinquenal. 2. O FGTS devido deve ser apurado com base na remuneração mensal efetivamente recebida e atualizado pelo INPC até 8/12/2021, com juros da caderneta de poupança, e, a partir de 9/12/2021, pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; Lei Estadual nº 600/2017,
arts
. 2º e 11; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2019,
DJe
18/12/2019. STF, RE 596475/RR (Tema 916), rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023,
DJe
13/03/2023. STJ, Súmula 646.

TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Segunda Turma Recursal, rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 23/10/2023, DJE 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1035054-87.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
MAYESKA MAYKELLY HALATENO DALLAGNOL

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAYESKA MAYKELLY HALATENO
DALLAGNOL ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratada pel
a parte
re
clamada
para prestação de serviços como enfermeira, mediante sucessivos contratos temporários entre 1
º
/8/2021 e 30/4/2024, vinculados à Secretaria de Es
tado de Saúde; b) não recebeu integralmente os valores de férias acrescidas de 1/3 constitucional e não houve qualquer depósito de FGTS durante todo o vínculo; c) a contratação afronta os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade, car
acterizando desvirtuamento da contratação temporária. Requereu que: a) fossem anulados os contratos firmados no período
mencionado
; b) fosse
a parte reclamada
condenad
a
ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas de 1/3 constitucional, limitando
-se ao período não alcançado pela prescrição quinquenal; c) fossem dispensadas a audiência de conciliação e a produção de novas provas, diante da documentação já anexada.

O juízo singular proferiu
sentença
,
e concluiu que:
a) não houve renovação sucessiva do contrato temporário e a contratação observou os prazos e condições legais; b) a reclamante não faz jus ao pagamento de FGTS por ausência de nulidade contratual; e c) reconheceu o direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional de 2021 a 2024, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) ho
uve desvirtuamento da contratação temporária devido à sucessiva e reiterada renovação dos contratos, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, o que implica na nulidade dos vínculos celebrados e
ntre as partes
; b) a legislação estadu
al invocada na sentença não pode prevalecer sobre os preceitos constitucionais e o entendimento do STF, que reconhecem o direito ao FGTS e às demais verbas trabalhistas quando há nulidade da contratação; c) faz jus ao recebimento do FGTS, férias acrescidas
de 1/3 constitucional e, diante da nulidade dos contratos, requer a reforma da sentença para reconhecimento integral de seus direitos.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das te
ses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público,
observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporári
a; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do j
ulgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais este
jam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam
sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017, nos termos de seus
artigos
2º e 11.

Transcrevo abaixo os artigos,
deixando os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2ºConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III -assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a)Fundação Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b)Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorren
tes de decisão judicial;

VII -atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado
, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII -contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica,
capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, r
elacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou
vegetal, ou de iminente risco
à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respec
tivo órgão ou entidade;

XI -combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII -prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vaga
s ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII -atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV -atividades de conciliação e mediação para atender as demandas
temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI -atividades t
écnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93
da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII -prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o
sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tende
ntes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII -prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfei
çoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei
Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental,
que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XXI -atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em
decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

§ 1º (revogado
) Revogado
pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

§ 2º Ato do PoderExecutivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde pública.

Art. 11 Ascontratações de pessoal por tempo determin
ado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,IX
, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (vigente de 19/12/2017 até 23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI
e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022,
vigente a partir de 24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta
Lei Complementar; (vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022)

II - 12 (doze) meses,nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1º.01.2023
)

III - 24 (vinte
e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022
)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previs
tas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1º.01.2023
)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei
Complementar.

§ 1º Nahipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2ºDesde que permaneça
m as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos
I, II e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3ºOs direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2º d
esta Lei Complementar, poderão ficar suspensos sempre que não houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado. (Acrescentado pela LC 719/2022)

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permit
ido o contrato temporário dos
profissionais da saúde
pelo prazo de
6
meses, admitindo uma prorrogação de 6 meses, totalizando a possibilidade de 12 meses de contrato temporário.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em
agosto de
2021 para o cargo de
Nível Superior Assistencial (enfermeira) eteve seu contrato prorrogado 3 vezes, trabalhando atéabril
de
2024 (ID 276302871/PJe2).

Assim, confrontando a legislação aplicável ao caso e a realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que o contrato não r
espeitou a hipótese e o prazo legal.

Portanto, o contrato celebrado pelas partes é
nul
o e se encontra desvirtuado.

Prévio processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurs
o público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse pú
blico (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temp
orária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável,
sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações tem
porárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo
simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprov
ação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37,
II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por pr
azo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extra
ordinário e transitório” (...)
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer
esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pes
soa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cort
es estaduais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PA
RTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETI
VO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTI
DA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em
consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contrata
ção seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 658026, Tema 612 d
o STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade admi
nistrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz
Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO D
E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESC
RIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO
ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENT
ES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de fun
ções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/
90 (RE 765.320/MG).2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-
se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014.3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único,
do Código de Processo Civil de 2.015.(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).

O c. TST também já se pro
nunciou:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para
preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De
outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria C
ristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)

Portanto, no caso concreto, o simples fato de as contratações temporárias terem sido precedidas de processo seletivo simplificado não afasta a ilegalid
ade decorrente das sucessivas contratações, que deveriam ter natureza meramente temporária e excepcional.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos
trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional p
elo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficand
o excluídas da referida base de
cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o §6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza
da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, par
ágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de agosto
de
2021 a abril
de
2024, observada a prescrição quinquenal, contada da data do a
juizamento da ação (21/5/2024).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INO
MINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA REC
URSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as c
ontratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/
1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe provimento,
para:

a)
declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes; e

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante,
excluído eventual período alcançado pela prescrição
quinquenal, a quantia relativa a
o
FGTS, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas
,
acrescida dos seguintes encargos:

I. correção monetária pelo INPC,
pro rata
(STF R
epercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta
de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC
113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Cust
ódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Re
lator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025